Tribunal: TJPA
Processo: 0013754-41.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013754-41.2017.8.14.0133

APELANTE: RODRIGO CABRAL MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constante dos autos demonstram a participação do acusado na empreitada criminosa em que a vítima em sede policial reconheceu o acusado como um dos autores do delito, declaração corroborada por depoimentos testemunhais de policiais militares que em juízo asseveraram que o acusado foi detido logo após o cometimento dos fatos, ainda na posse da res furtiva, além de que o próprio acusado confessou o delito, não havendo assim que se falar em absolvição.

READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO – EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO – USO DE ARMA BRANCA – LEI 13.564/2018. 2. Embora a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) tenha inserido no § 2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca para a prática de roubo, somente poderá ser usada nos crimes cometidos após a entrada em vigor desta nova lei. Assim, no caso concreto, em homenagem ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, deverá ser aplicada a Lei nº 13.654/2018, ou seja, deve ser decotada a aludida majorante concernente ao uso de arma branca.

Assim sendo, na dosimetria de pena, considerando uma circunstância desfavorável (consequências), foi fixada pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Na 2ª fase, pelas atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d” do CPB, a pena foi reduzida para 5 anos de reclusão e 60 dias-multa.

Na 3ª fase, deixo de aplicar a causa de aumento referente ao uso de arma branca (faca) pela Lei 13.564/2018, restando, assim, a pena fixada definitivamente, de ofício, em 5 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício readequação da pena nos termos da Lei 13.564/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, e de ofício readequação da pena nos termos da Lei 13.564/2018, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RODRIGO CABRAL MACEDO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

Narra a denúncia que no dia 20.12.2017 o acusado subtraiu mediante grave ameaça no uso de uma arma branca (faca), o aparelho celular da vitima e que logo após uma testemunha ocular gritou “pega ladrão”, ocasião em que populares detiveram o acusado até a chegada da policia militar.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Rodrigo Cabral Macedo a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A vítima Gabriel Eduardo Pinheiro Torres, devidamente assistido por sua genitora, em sede policial declarou que após sair do seu colégio, caminhava pela BR quando foi surpreendido por um sujeito desconhecido munido com uma faca, exigindo-lhe seus objetos de valores, tendo de imediato entregue seu celular. No local passava um caminhoneiro que gritou ‘pega ladrão’ despertando a atenção de populares o que deixou o acusado nervoso a ponto de furar a mão da vítima e que ao tentar empreender fuga foi detido por populares, chegando a polícia logo após.

A testemunha Oziel de Jesus do Espírito Santo, policial militar, declarou em juízo “
Que foi um dos responsáveis pela prisão do Acusado; Que estava em deslocamento na viatura indo para o quartel; Que quando populares fizeram sinal para que parasse e informaram que um adolescente havia sido vítima de assalto; Que avistou o Acusado em uma bicicleta e o apreendeu; Que foi encontrando com o Acusado uma arma branca, faca, peixeira de cabo branco e o celular da vítima, objeto do roubo; Que o declarante foi prestar socorro à vítima, uma vez que havia sido ferido na mão; Que os populares pegaram o Acusado e quiseram iniciar um possível
”.

Os demais policiais que diligenciaram e detiveram o acusado, corroboram as declarações acima prestadas.

O próprio acusado Rodrigo Cabral Macedo confessou a prática delituosa ao dizer que “
declara que as acusações são verdadeiras; Que utilizou a faca, porém, em momento algum ameaçou a vítima com o objeto, sendo esta que meteu a mão na faca e se cortou, em razão de acreditar que o Acusado quereria furá-lo; Que quando chegou para executar o delito, apenas disse que era um assalto com a faca na mão; Que queria apenas o celular, posteriormente, quando pegou o objeto, foi embora.
”

Os elementos de prova constante dos autos demonstram a participação do acusado na empreitada criminosa em que a vítima em sede policial reconheceu o acusado como um dos autores do delito, declaração corroborada por depoimentos testemunhais de policiais militares que em juízo asseveraram que o acusado foi detido logo após o cometimento dos fatos, ainda na posse da res furtiva, além de que o próprio acusado confessou o delito.

Assim sendo, os depoimentos das testemunhas de acusação, produzidas em juízo, estão em consonância com as declarações prestadas em sede policial pela vítima que reconheceu o ora acusado, não havendo, assim que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

No entanto, mister ressaltar que a Lei nº 13.654/18, revogou o anterior inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, deixando de majorar a pena pelo roubo cometido com emprego de arma branca, logo, mais benéfica ao réu condenado pela prática de roubo com emprego de faca (
novatio legis in mellius
).

Embora a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) tenha inserido no § 2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca para a prática de roubo, somente poderá ser usada nos crimes cometidos após a entrada em vigor desta nova lei. Assim, no caso concreto, em homenagem ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, deverá ser aplicada a Lei nº 13.654/2018, ou seja, deve ser decotada a aludida majorante concernente ao uso de arma branca.

Assim sendo, na dosimetria de pena, considerando uma circunstância desfavorável (consequências), foi fixada pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Na 2ª fase, pelas atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d” do CPB, a pena foi reduzida para 5 anos de reclusão e 60 dias-multa.

Na 3ª fase, deixo de aplicar a causa de aumento referente ao uso de arma branca (faca) pela Lei 13.564/2018, restando, assim, a pena fixada definitivamente,
de ofício
, em 5 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
e
de ofício
, readéquo a pena, rechaçada a causa de aumento consoante disposto na Lei 13.564/2018, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023